Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO ANTECIPADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. CONDIÇÕES NÃO ESTIPULADAS CONTRATUALMENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. ART. 6o, INCISO III, DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor Admilson Gonçalves Júnior contratou um empréstimo bancário junto à instituição ré BRB - Banco de Brasília S/A, o qual consta a inclusão do seguro prestamista que teve o custo total de R$ 11.433,30 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos). Dois meses após a contratação, ao proceder a quitação antecipada do empréstimo, foi surpreendido com a exagerada retenção de valores relativos ao seguro prestamista, sendo que a devolução totalizou somente R$ 8.866,64 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a restituição da quantia de R$ 2.263,72 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e dois reais), alegando ser indevida a retenção destes valores considerando a ausência de estipulação contratual estabelecendo tais encargos.

2. Insurge-se o réu/recorrente BRB- Banco de Brasília - S/A, em desfavor da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que condenou o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 2.263,72; de forma simples.

3. Mérito. Consoante o Enunciado da Súmula 297 do Col. STJ, aplicam-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que inclui a obrigação de indicar taxas de cancelamento e quitação antecipada.

4. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, embora alegue a existência de cláusula contratual que corrobore os descontos promovidos por ocasião do seguro prestamista, o banco réu não juntou aos autos o referido contrato.

5. A proposta de adesão de (Id. 23.136.134 - Id. Origem 72.276.243) não indica os encargos contratuais devidos pelo consumidor no caso de quitação, não sendo possível afirmar que o requerente foi devidamente informado de seus encargos de forma clara e adequada. Como a parte autora alega que não contratou o seguro prestamista nas condições e estipulações que lhe foram impostas quando da quitação antecipada e restituição dos valores; caberia, à parte ré, comprovar a contratação, mas não o fez. Assim, extrai-se do conjunto fático probatório que houve evidente cobrança indevida, o que atrai a restituição de valores conforme já determindo no julgado ora vergastado.

6. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.231.456, Proc.: 0743851-67.2019.8.07.0016, Caso: Banco do Brasil S/A versus Paulo de Tarso Sales; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação de contrarrazões, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.

8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.